Tribunal: CARF
Processo: 11080.725015/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725015/2011-19
ACÓRDÃO
3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LTA RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
OMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvalhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Na origem, o contribuinte acima identificado efetuou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento e Declarações de Compensação de saldo de créditos de PIS na sistemática da não-
cumulatividade, conforme art. 17 da Lei 11.033/2004, vinculado a receitas de mercado interno
não tributadas, relativo ao período de jan./2007 a dez./2009.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725015/2011-19
2
Conforme relatório fiscal, a autoridade fiscal identificou irregularidades
relacionadas a:
 Serviços Utilizados como Insumos: valores pagos a título de despesas com
telefonia, água, escritório de contabilidade, assessoria jurídica e outras, gás
para utilização em veículo Kombi e Corsa. Tais dispêndios não se enquadram
no conceito de bens ou serviços utilizados como insumos da legislação e,
portanto, não foram aceitos pela fiscalização.
 Aluguéis - pago a pessoas físicas e pagamentos considerados como de
aluguéis indevidamente:
6. Foi constatado que no período de fevereiro a dezembro de 2007 houve a
inclusão na base de cálculo dos créditos de valores de aluguéis pagos a pessoas
físicas, conforme planilhas demonstrativas entregues a fiscalização (fls.70/97).
Apenas os aluguéis pagos a pessoas jurídicas são passíveis de geração de crédito
de acordo com art. 3° da Lei 10.637/2002.
7. No período de abril a dezembro de 2009 (fls.157/184), foram incluídos valores
pagos a título de “contrato de prestação de serviços de cessão de direito de uso
de sala” como de aluguéis. Em tais contratos não há menção de pagamento de
aluguel de sala comercial e sim pagamento por serviços prestados, incluindo
“pacotes” de mobiliário e serviços de telecomunicações, serviço de apoio e outros
(fls.184/223).
 Crédito indevido sobre devolução de vendas: no mês de novembro de 2009
(fl.176) o contribuinte incluiu na base de cálculo dos créditos o valor total da
devolução de vendas da NF no 2366 (fl.182) deixando de excluir os valores
não tributados originalmente porque se sujeitavam à alíquota zero (NF
original 2341). Apenas o valor de R$1.897,35 que foi tributado no mês de
outubro de 2009 (fl.183) pode ser usado como base de cálculo de crédito
pela devolução.
 Proporcionalização dos créditos entre vinculados a receitas tributadas e não
tributadas no mercado interno:
10. Na análise dos valores alocados nos Dacon pelo contribuinte entre créditos
vinculados a receitas tributadas no mercado interno e não tributadas se constatou
que não houve cálculo de proporcionalização em relação às receitas auferidas. A
justificativa dada pelo representante do contribuinte foi a de que quando as
compras são efetuadas a empresa já sabe se as vendas serão tributadas ou não
pela natureza da mercadoria adquirida para revenda.
11. No entanto os demonstrativos de cálculos apresentados (fls.66/181) não
trazem essa segregação, apenas listam todas a compras e despesas usadas para
fins de cálculo de créditos de PIS e Cofins não cumulativos.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725015/2011-19
3
12. Tendo em vista esse fato a fiscalização efetuou o recálculo dos créditos do
contribuinte utilizando a base de cálculo informada por ele em seus
demonstrativos, mas proporcionalizada em relação às receitas auferidas
conforme demonstrado abaixo: (...).
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
4. O processo em exame versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de Pis relacionado
a receitas não tributáveis auferidas no mercado interno, no montante de R$ 98.199,46,
apurado no 4o trimestre de 2007, ao qual se acha vinculada uma declaração de
compensação.
5. A DRF de Porto Alegre intimou a contribuinte a apresentar diversos documentos e
informações relativos ao direito creditório pleiteado, inclusive arquivos digitais, e
submeteu-os a minuciosa análise, registrando suas conclusões na Informação Fiscal anexa
às fls. 3/9, que se refere a vários pedidos de ressarcimento apresentados pela empresa.
6. Com base nas considerações contidas nesse termo, em despacho decisório exarado na fl.
21, a referida delegacia deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o
crédito de R$ 48.507,74, e homologou até esse valor a compensação declarada.
7. Intimada da decisão por via postal em 08/09/2011 (fl. 23), apresentou a contribuinte em
06/10/2011 — tempestivamente portanto — a manifestação de inconformidade anexa às
fls. 24/40, acompanhada de vários documentos (fls. 41/170), na qual alega em síntese que:
Do conceito de insumo
a) tendo em vista o amplo permissivo constitucional constante do art. 195, § 12°, da
Constituição Federal, ao contrário do que preveem as instruções normativas n° 247/2002 e
n° 404/2004, que admitem como insumos apenas os serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto, o conceito técnico de insumo pode ser definido como
conjunto de fatores necessários à atividade da empresa, alcançando todos os custos e
despesas, diretos e indiretos, necessários à consecução dessa atividade;
b) a interpretação restritiva ao crédito de Pis e Cofins estabelecida nessas instruções
normativas e adotada pelo despacho decisório contraria não apenas a lógica, mas
principalmente o texto da Constituição Federal de 1988;
c) segundo decisão recente do CARF, o termo insumo compreende os custos e despesas
operacionais da pessoa jurídica, na forma definida nos arts. 290 e 299 do RIR/99, não se
limitando ao conceito contido nas referidas instruções normativas, fundadas
exclusivamente na inaplicável legislação do IPI;
d) veja-se também sobre a matéria acórdão proferido pelo TRF da 4a Região, de que
transcreve um excerto neste tópico;
e) em suma, o vocábulo insumo deve abranger todos os custos e despesas direta ou
indiretamente ligados à produção e comercialização de mercadorias ou à prestação de
serviços;
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725015/2011-19
4
f) assim, por tratar-se de gastos essenciais a sua atividade, tem direito a crédito de Pis e
Cofins sobre dispêndios com telefonia, água, escritório de contabilidade, assessoria jurídica
e outras e gasolina utilizada em veículos;
Dos aluguéis
g) os contratos firmados com a empresa HQ do Brasil Administração de Bens e Serviços
Ltda. têm todas as características e peculiaridades inerentes aos contratos de locação de
imóvel comercial, não desnaturando sua essência, que é de locação comercial, o nome
jurídico dado ao instrumento particular assinado pelas partes (Instrumento particular de
contrato de prestação de serviços e cessão de direito de uso de sala do centro de
escritórios);
h) o simples fato de a empresa HQ oferecer adicionalmente ao imóvel locado outros
serviços agregados, como mobiliário, telefonista e outras comodidades, não descaracteriza
a natureza de locação comercial do imóvel;
i) trata-se de um aluguel em condomínio com outras pessoas físicas ou jurídicas, que
compartilham o mesmo imóvel e a mesma estrutura ofertada por um menor custo, dentro
de uma programação de dias e horários flexíveis;
j) esta espécie de locação, modernamente denominada de "escritório virtual", ou "Centro
de escritórios", destaca-se pela expressiva redução de custos gerados aos locatários, que
acabam por pagar o aluguel somente de acordo com o efetivo número de dias utilizados do
imóvel durante o mês;
k) além do mais, dentro do valor do aluguel pago estão adicionalmente incluídos serviços
de secretaria, mobiliário, serviços de fax, internet, telefonia e outros;
l) em atendimento a intimação da autoridade fiscal, apresentou uma “Declaração” da
empresa HQ do Brasil Administração de Bens e Serviços Ltda. (doc. anexo n° 2 — fls. 60/62),
a qual atesta que os valores que lhe pagou pelo uso dos escritórios virtuais foram recebidos
a título de aluguel comercial;
m) quanto ao contrato de locação do imóvel que abriga sua sede, situado na Av. Ipiranga,
2.640, Porto Alegre, foi firmado com pessoa jurídica denominada ABS Construção Ltda.,
conforme comprova o documento anexo (doc. anexo n° 3 — fls. 63/66);
n) esse documento atesta que os valores dos aluguéis foram pagos realmente a pessoa
jurídica, assistindo-lhe, portanto, direito ao crédito de Pis, nos termos do art. 3° da lei n°
10.833/2003;
Do crédito indevido sobre devolução de vendas
o) no que concerne a esta glosa, reconhece haver incluído indevidamente na base de
créditos do Pis no mês de julho de 2008 o valor de R$ 6.500,00;
p) entretanto, como mostrará no próximo tópico, mesmo ajustando a base de cálculo em
razão desse erro involuntário, não haverá crédito de Cofins a glosar no mês em questão;
Do recálculo dos créditos
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725015/2011-19
5
q) a autoridade tributária efetuou o recálculo dos créditos de Pis e Cofins utilizando a base
de cálculo informada pela empresa em seus demonstrativos, mas proporcionalizada em
relação às receitas tributadas e às não tributadas, conforme planilha constante do relatório
fiscal que integra o despacho decisório ora recorrido;
r) tal planilha, porém, está eivada de erro, pois não leva em conta os cancelamentos de
notas (devoluções de vendas) e as retenções de Pis e Cofins ocorridos em cada período de
apuração;
s) em outras palavras, além de apurar incorretamente o percentual das receitas tributadas
em face das não tributadas, a autoridade fiscal não considerou os pagamentos antecipados
dessas contribuições realizados por força das retenções feitas na forma do art. 30 da lei n°
10.833/2003;
t) segundo o art. 12 da IN SRF n° 900/2008, os valores retidos podem ser deduzidos dos
valores a pagar das respectivas contribuições ou compensados com débitos relativos a
outros tributos e contribuições administrados pela Receita Federal;
u) esse inclusive é o posicionamento da RFB sobre o assunto manifestado no processo de
consulta n° 94/10, cuja ementa transcreve neste tópico;
v) a fim de comprovar as retenções ocorridas no período fiscalizado, junta, a título
exemplificativo, comprovantes de retenção do período de 2007 a 2009 (doc. anexo n° 4 —
fls. 67/144);
w) no que respeita aos valores relativos às devoluções recebidas por conta de vendas
canceladas, a autoridade tributária não os considerou ao efetuar a proporcionalização dos
créditos entre os vinculados às receitas tributadas e os vinculados às receitas não
tributadas no mercado interno, o que distorceu totalmente o resultado apurado;
x) junta aos autos, a título exemplificativo, comprovantes de devoluções do período de
2007 a 2009 (doc. anexo n° 5 — fls. 145/164);
Dos demonstrativos de cálculo elaborados pela recorrente
y) elaborou dois demonstrativos nos mesmos moldes dos feitos pela autoridade fiscal,
porém levando em conta as retenções e os cancelamentos de vendas, o que comprova
possuir saldo de créditos suficientes para suportar o pedido de ressarcimento em exame;
z) o “Demonstrativo da Proporcionalização da Receita Tributada versus Receita não
tributada”, anexo à fl. 165 (doc. anexo n° 6), considera os cancelamentos de vendas
ocorridos no período;
aa) já a Planilha Demonstrativa de Créditos Apurados, Utilizados e Disponíveis, anexa à fl.
167 (doc. anexo n° 7), considera no cálculo as retenções de contribuições ocorridas;
bb) para fins de demonstrativo de cálculo, e exclusivamente para esse fim, manteve nesse
último demonstrativo a dedução dos outros créditos não aceitos (créditos glosados já
mencionados em tópicos anteriores), o que comprova que o erro grosseiro cometido pela
autoridade fiscal na proporcionalização da receita acabou por motivar a presente glosa dos
créditos em elevada monta, ainda que totalmente descabida;
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725015/2011-19
6
Do Pedido
cc) requer o provimento da manifestação de inconformidade, bem como a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário vinculado ao presente processo administrativo até que
seja julgada em definitivo;
dd) outrossim, dado o expressivo número de documentos necessários à comprovação de
seu direito e tendo em vista o princípio da economia processual e razoabilidade, reporta-se
expressamente às provas produzidas na manifestação de inconformidade interposta contra
o despacho decisório n° 665/11 e requer que o julgamento da presente se dê de forma
conjunta com aquela.
8. A fim de complementar a instrução dos autos, anexei os documentos reunidos nas fls.
173/288, extraídos do processo n° 11080.720844/2010-24, que versa sobre outro pedido
de ressarcimento da mesma empresa, bem como cópia dos DACON por ela apresentados
relativos ao período em exame (fls. 289/370).
A 6a Turma da DRJ/SPO, acórdão n° 16-81.459 negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
É legítima a glosa do crédito pleiteado sempre que a requerente o tiver apurado
em desacordo com a legislação de regência.
Em Recurso Voluntário, a empresa:
 Defende o conceito de insumo dado pelo STJ, no julgamento do recurso
repetitivo n° 1.221.170-PR;
 Pleiteia o crédito sobre os dispêndios com telefonia, água, contabilidade e
assessoria jurídica e gasolina;
 Esclarece que os aluguéis pagos a pessoa física são na verdade referentes a
pagamento a pessoa jurídica, tendo havido erro formal na informação; e
 Requer o recálculo dos créditos, em razão de retenções. Anexa
comprovantes de retenção nas e-fls. 421/493.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725015/2011-19
7
Conceito de insumo no regime não cumulativo de PIS e COFINS
A fiscalização efetuou as glosas em razão do conceito restrito de insumo, nos
termos da legislação do IPI.
Entretanto, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, foram fixadas as
seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas n°
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Tal decisão é vinculante, nos termos do art. 99, do RICARF/2023 (art. 62, do
RICARF/2015).
Assim, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de PIS/COFINS é dado pelo Recurso Especial no 1.221.170-PR,
configurando-se então nessa qualidade os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao
critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
No caso, a empresa tem como objeto social:

Postas essas premissas, passa-se à análise das glosas de crédito efetuadas pela
fiscalização na origem.
Gastos com telefonia
A Recorrente sustenta a essencialidade dos gastos com telefonia, nesses termos:

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725015/2011-19
8

Entendo que a essencialidade e relevância não estão comprovados, pois a
Recorrente não trouxe aos autos prova de prestação de serviços de telecomunicação e a
segregação dos gastos aplicados na eventual prestação de serviços e na parte administrativa e
comercial (que não permitem o creditamento a título de insumos).
Logo, por falta de liquidez e certeza, nos termos do art. 170, do CTN, bem como
pelo descumprimento do ônus probatório do Contribuinte (art. 373, do CPC/15), não cabe o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Gastos com água, contabilidade e assessoria jurídica
Sustenta o crédito da seguinte forma:

Não há dúvidas de que os referidos dispêndios são aplicados na administração da
empresa, logo a tomada de crédito a título de insumo é vedada. Isso porque o inciso II, dos art. 3°,
das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2033 prescrevem que insumo é aquele aplicado na prestação de
serviço.
Gastos com gasolina
Defende que:

Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725015/2011-19
9

A essencialidade e relevância também não estão comprovados, pois a Recorrente
não trouxe aos autos prova de prestação de serviços de instalação, configuração e conserto de
produtos vendido, bem como não segregou os gastos aplicados na eventual prestação de serviços
e na parte comercial (cujo creditamento seria com base no inciso IX, do art. 3° e art. 15, da Lei n°
10.833/2003, embora não se entre nesse mérito no presente voto).
Logo, por falta de liquidez e certeza, nos termos do art. 170, do CTN, bem como
pelo descumprimento do ônus probatório do Contribuinte (art. 373, do CPC/15), não cabe o
reconhecimento do crédito pleiteado.
Aluguéis pagos a pessoa física
A DRJ manteve a glosas com as seguintes razões:
28. Como se vê, nos meses de outubro e dezembro consta expressamente a observação
de que o aluguel foi pago a pessoa física. Quanto ao mês de novembro, embora não haja
informação a esse respeito, depreende-se do valor tratar-se de aluguel referente ao
mesmo contrato, e, portanto, também pago a pessoa física.
29. Já a recorrente alega em sua defesa que esses valores foram pagos a pessoa jurídica,
apresentando como prova um contrato de locação de imóvel situado em Porto Alegre
firmado com a empresa ABS Construções Ltda. (fls. 63/66)
30. Tal contrato, entretanto, traz a data de 01/03/1993, sendo imprestável como prova,
visto não ser possível estabelecer qualquer relação entre ele e os aluguéis em
apreço, pagos no ano de 2007, até porque, em princípio, o prazo de locação seria
de apenas dois anos, conforme se lê na cláusula segunda.
31. Diante do exposto, não merecem reparo as glosas em exame, visto se
fundarem em documentação fornecida pela própria contribuinte.
Aduz o Contribuinte em seu recurso que houve erro formal na informação em sua
planilha, pois não se trata de aluguel pago a pessoa física. Trata-se de aluguel pago a pessoa
jurídica de imóvel situado em Porto Alegre firmado com a empresa ABS Construções Ltda.
Acrescenta que o contrato de locação, após 2 anos, foi renovado automaticamente.
O Contribuinte não trouxe os comprovantes de pagamento e a indicação na
escrituração contábil desses dispêndios.
Logo, entendo pela impossibilidade de tomada de crédito, também por ausência de
prova.
Recálculo dos créditos – Retenções
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.045 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725015/2011-19
10
Sustenta no recurso que:

Anexa comprovantes de retenção nas e-fls. 421/493. Todavia, ao se compulsar os
comprovantes, verifica-se que se referem a outros períodos de apuração.
Além disso, no tocante ao período de apuração destes autos, já houve a dedução na
Ficha 15B dos respectivos DACON retificadores, como se vê nas e-fls. 302, 330 e 357.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 505
DF CARF MF
Original